Tribunal: TJSP
Processo: 2323213-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual. Decisão que deferiu apenas em parte pedido de tutela de urgência. Autor que insiste na suspensão da exigibilidade das prestações e demais encargos. Tutela de urgência que na verdade já beneficiou o autor, eis que o contrato gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar o envio do nome do

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual. Decisão que deferiu apenas em parte pedido de tutela de urgência. Autor que insiste na suspensão da exigibilidade das prestações e demais encargos. Tutela de urgência que na verdade já beneficiou o autor, eis que o contrato gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar o envio do nome do recorrente a cadastro de devedores pelo não pagamento das parcelas e encargos enquanto o feito não for julgado nas instâncias ordinárias. Recurso parcialmente provido.